Tribunal: TJDFT
Processo: 0760330-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO PELA PRESCRIÇÃO REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESILIÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTES ÀS ETAPAS NÃO CONCLUÍDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para rescindir o contrato e condenar a parte requerida a devolver à parte autora a importância de R$ 6.300,00. Em suas razões, o recorrente argui preliminar de cerceamento de defesa, pois, em contestação, informou seu interesse na produção de provas orais e depoimento pessoal do autor e, o magistrado, ao não designar audiência de instrução e julgamento, feriu seus direitos ao contraditório e ampla defesa. Aduz a inépcia da petição inicial. Sustenta a prescrição da pretensão do requerente, uma vez que se trata de reparação civil decorrente de contrato firmado entre as partes, devendo-se aplicar o prazo de três anos (art. 206, § 3o, V). Defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. No mérito, em síntese, alega que o projeto fora devidamente realizado e que não houve a conclusão do serviço porque o recorrido suspendeu o projeto de construção, sem qualquer desídia do recorrente. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos e, subsidiariamente que o valor a ser devolvido seja reduzido para R$ 1.000,00.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões (ID 46949852).
III. O fato de não ter sido designada audiência para oitiva de testemunhas indicadas pelo requerido e o depoimento pessoal da parte, não configura cerceamento de defesa por impedimento à produção de prova oral, nem viola os princípios da ampla defesa e do contraditório, principalmente quando o conjunto probatório se mostra suficiente à formação do livre convencimento motivado do julgador (art. 5o, da Lei n. 9.099/95). Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
IV. Igualmente, a preliminar de inépcia da inicial deve ser rejeitada, porquanto verifica-se que os requisitos da petição inicial estão devidamente atendidos, consoante previsão do artigo 14 da Lei 9.099/95. Não há que se falar em inépcia da inicial se da simples leitura da peça inaugural é possível compreender de forma coerente os fatos narrados, a causa de pedir e o pedido feito pela parte autora, de forma a possibilitar o amplo exercício do direito de defesa. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.
V. Quanto à prejudicial de mérito sustentada pelo recorrente, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade civil atrelada ao descumprimento contratual está sujeita à prescrição decenal (art. 205, do Código Civil). (EREsp n. 1.281.594/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, relator para acórdão Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 15/5/2019, DJe de 23/5/2019.) Prejudicial de mérito rejeitada.
VI. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram no conceito de fornecedor de serviço e consumidor, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
VII. No caso dos autos, as partes realizaram um contrato de prestação de serviço (projeto de reforma), em 03/09/2019, contudo, o contrato foi suspenso em novembro de 2019 pelo contratante/autor e, em março de 2020, restou inviabilizado em razão da pandemia. Analisando o contrato firmado entre as partes (ID 46949813), verifica-se que a única cláusula que versa sobre a rescisão do contrato estabelece que o contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, em face de impedimento justificável que o torne formal ou materialmente inexequível, devendo as partes quitarem seus débitos comuns acordados, até o momento da rescisão.
VIII. Assim, ambas as situações alegadas pelo autor são justificáveis para a resilição contratual. Com efeito, nos termos da cláusula contratual acima mencionada, em sendo rescindido o contrato devem as partes quitar seus débitos até o momento da rescisão. No caso, restou incontroverso que o recorrente/parte ré executou os itens 1.2 e 1.3 do contrato, devendo assim, haver a contrapartida pelo serviço prestado.
IX. Quanto às demais etapas do serviço, a sentença bem consignou que “dentro da concepção de equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores (CDC, Art. 4o, III), e respectiva igualdade nas contratações (CDC, Art. 6o, II), eventual retenção integral do valor pago, tal como pretendido pela parte ré, legitimaria o abuso decorrente de imposição de obrigações desproporcionais ao consumidor”, concluindo que a devolução dos valores pelos itens não concluídos do contrato apresenta-se como a decisão mais justa ao caso concreto.
X. Desse modo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
XI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação.
XII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.